Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LIMINAR DEFERIDA PARA AFASTAR FÓRMULA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA LEI No 6.375/2019. IRRESIGNAÇÃO. POSSÍVEL LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. DECISÃO REVOGADA.
1. Embora aparentemente contraditórias as alíquotas estabelecidas para as operações internas nas Leis 5.005/12 e Lei 6.375/2019, haja vista a ausência de revogação expressa ao art. 2o da Lei 5.005/12 (12%), é certo que este fora revogado tacitamente pela lei que a modificou, pela clara intenção do legislador em estabelecer novas alíquotas e suas respectivas fórmulas de apuração do imposto, como se vê no inciso V do art. 3o da Lei no 6.375/2019.
2. Por questão de hermenêutica jurídica amparada nos ditames do art. 2o, § 1o, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), conclui-se que os dispositivos de lei anterior podem ser revogados não só por disposição expressa, mas também quando incompatíveis com a lei posterior ou quando esta vier a regular inteiramente a matéria tratada pela lei anterior.
3. É evidente o risco de dano, ao privar-se o Fisco de recolher aos cofres públicos receita legalmente constituída, sendo assim, merece revogação o decisum impugnado.
4. Recurso provido.